Tribunal: STF
Processo: AI 68772
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-24
Data de publicação: 1978-11-24

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA MULHER,
QUE PROPOS AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAR A PROMESSA. ACÓRDÃO QUE
ENTENDEU SER ELA PARTE LEGITIMA PARA ESTE FIM. DISSIDIO NÃO
CONFIGURADO, INADMITIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.